Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008976-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Segundo a decisão da COORPRE de ID 62858148, o Distrito Federal informou que, ao efetuar consulta ao CPF do credor EDMAR BORGES DE DEUS, verificou que ele é credor de dois precatórios, de no 0038006-51.2016.8.07.000 (cumprimento de sentença no 0027224-07.2001.8.07.001) e de no 0701203-81.2023.8.07.0000 (em comento), ambos expedidos para pagamento de benefício alimentação. O Ente Devedor destacou que houve a sobreposição de datas, pois o primeiro abarca as parcelas relativas ao período de 01/12/1996 a 01/04/2002, enquanto o segundo contempla o período de 01/04/1997 a 01/04/2002. E sustentou que, como o precatório no 0038006-51.2016.8.07.000 é o mais antigo e foi quitado por meio do Acordo Direto, deverá ser pleiteado o cancelamento do precatório no 0701203-81.2023.8.07.0000, por duplicidade. Oficiou-se este Juízo solicitando informações se há duplicidade ente os precatórios referidos e se é o caso de cancelamento do requisitório no 0701203-81.2023.8.07.0000 (em comento), pois mais recente. Intimado, o SINDIRETA, no ID 63423505, informou que não se opõe ao cancelamento do precatório no 0701203-81.2023.8.07.0000, pois o substituído EDMAR BORGES DE DEUS já teve seu crédito satisfeito por meio do precatório de no 0038006-51.2016.8.07.0000. Assim, pugnou pelo reconhecimento da existência de litispendência/coisa julgada em relação ao mencionado substituído, com a extinção parcial do processo sem resolução de mérito. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 64991825). É o relatório. Decido. De acordo com os arts. 502 e 506 do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso com relação às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Segundo os §§ 3o e 4o do art. 337 do Código de Processo Civil, haverá litispendência quando se repete ação que está em curso e haverá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que EDMAR BORGES DE DEUS é parte na ação no 2001.01.1.114291-9 (PCT no 0038006-51.2016.8.07.0000), distribuída em 29/11/2001, na qual se postulou a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas do benefício alimentação, no período de 01/12/1996 a 01/04/2002. EDMAR BORGES DE DEUS teve seus créditos adimplidos em virtude da realização de Acordo Direto, consoante alvará de levantamento no 6303/2019 (ID 13500489, naqueles autos). Nestes autos, EDMAR BORGES DE DEUS postulou a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas do benefício alimentação, no período de 01/12/1996 a 01/04/2002. É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação ao aludido servidor porque, para ele, já existe decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Nesse contexto, declaro extinta a presente execução em relação a EDMAR BORGES DE DEUS, com base no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, diante da constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, com fundamento no art. 90, caput e § 1o do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento proporcional de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/2015. Constatada a duplicidade, oficie-se à COORPRE para cancelar o Precatório n. 0701203-81.2023.8.07.0000 (Ofício no 1060/2024 /COORPRE). Após, intimem-se as partes para se manifestarem se há pedido pendente de apreciação nesta execução. Brasília, 14 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR